Tribunal: TJES
Processo: 5002155-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MEDICA SANTA MONICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM EXCLUSIVA DOS VALORES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FUNGIBILIDADE DO NUMERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora e manteve bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 226.679,47, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias da agravante são impenhoráveis, por constituírem recursos públicos destinados à saúde, nos termos do art. 833, IX, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à parte executada comprovar, de forma inequívoca, que os valores penhorados são oriundos de repasses públicos com destinação compulsória à saúde, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

4. A apresentação de convênios e termos de fomento não demonstra, por si só, que as contas bancárias bloqueadas são utilizadas exclusivamente para movimentação de verbas públicas.

5. A coexistência de receitas privadas e públicas nas mesmas contas bancárias caracteriza confusão patrimonial e atrai a fungibilidade do numerário, afastando a alegação de impenhorabilidade.

6. A jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta da origem pública e da vinculação específica dos valores para reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/2015.

7. A ausência de extratos bancários completos e idôneos impede a verificação da gênese dos valores bloqueados e do histórico de movimentação financeira.

8. A alegação de prejuízo às atividades da entidade não se sustenta sem demonstração concreta de risco à continuidade do serviço, sobretudo quando o valor bloqueado representa pequena fração das receitas mensais.

9. A natureza alimentar do crédito exequendo reforça a legitimidade da constrição, alinhando-se à finalidade dos recursos destinados à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao executado comprovar de forma inequívoca que os valores constritos são oriundos de recursos públicos vinculados à aplicação compulsória em saúde.

2. A mistura de receitas públicas e privadas em mesma conta bancária afasta a impenhorabilidade, em razão da fungibilidade do numerário.

3. A mera alegação de prejuízo à atividade essencial não afasta a penhora sem prova concreta do risco à continuidade do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação monitória
” ajuizada pela
Clínica de Anestesiologia Médica Santa Mônica Ltda.
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu a sua impugnação à penhora e, por conseguinte, manteve a constrição realizada via SISBAJUD sobre o valor de R$ 226.679,47 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 18963064), em síntese, que:
(i)
a executada não comprovou, de maneira idônea e concreta, que o valor bloqueado está efetivamente destinado à sua subsistência ou que se trata de reserva de poupança genuína;
(ii)
incumbia à devedora o ônus de provar a natureza impenhorável da verba, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/2015, o que não ocorreu dada a ausência de extratos bancários completos;
(iii)
a impenhorabilidade do limite de 40 salários mínimos não é absoluta e deve ser interpretada restritivamente, não servindo de salvo-conduto para a ocultação de patrimônio;
(iv)
a recorrida demonstra padrão de conduta procrastinatória e má-fé, esquivando-se de cumprir a sentença há mais de 16 (dezesseis) meses; e
(v)
há risco iminente de dissipação do numerário, uma vez que a agravada mudou-se para local incerto e não sabido, o que tornaria a execução infrutífera caso os valores sejam liberados.

Conforme se depreende da síntese realizada, a questão submetida ao crivo deste egrégio Tribunal consiste em saber se os valores bloqueados em contas bancárias da agravante são
impenhoráveis
, por serem recursos públicos destinados à saúde, conforme previsto no art. 833, IX, do CPC/2015, que assim estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IX –
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória
em educação,
saúde
ou assistência social.

Pois bem. Verifico ter sido invocado pela agravante um precedente deste Órgão Julgador
1
, evidentemente favorável à tese jurídica que defende, o que deu ensejo a novel pesquisa junto ao repertório jurisprudencial deste Sodalício e, desde já adianto, o entendimento prevalecente não abriga a argumentação recursal. Vejamos.

No que se refere à
impenhorabilidade absoluta
arguida com fulcro no art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que cabe exclusivamente à devedora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses públicos de aplicação compulsória em saúde.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração, seguem dois precedentes da egrégia Primeira Câmara Cível deste Sodalício envolvendo a mesma associação agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS – ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO EXERCIDA PELA ASSOCIAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na execução, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, segundo o qual ‘quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’ (CPC, art. 805, caput). Todavia, quando o executado alegar que a medida executiva for mais gravosa, deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação (art. 805, parágrafo único).

2. O fato de a associação agravante exercer atividade de interesse público primário, relativa à prestação do serviço de saúde, por si só, não impede a penhora dos valores existentes em sua conta bancária, especialmente quando ela não demonstra a origem do valor e não indica outro bem à penhora ou não propõe outra forma de adimplemento do débito. Precedentes do TJES.

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, se destina, em regra, apenas a pessoas naturais, haja vista que objetiva garantir um mínimo existencial ao devedor. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5014866-26.2023.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado PJe 03/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – ART. 805, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA – ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O parágrafo único, do art. 805, do Código de Processo Civil, dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

2. O fato da devedora ser instituição civil sem fins econômicos, declarada de utilidade pública e mantenedora de instituição hospitalar, não constitui, em tese, razão bastante para isentá-la, permanentemente, de atos constritivos em ações executivas instauradas em razão de sua mora.

3. Cabe ao devedor comprovar que a penhora recaiu sobre verba oriunda de repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas”.

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004036-06.2020.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado PJe 02/09/2021)

Apesar da agravante ter colacionado o Convênio nº 13/2022 e termos de fomento parlamentar (Id’s 18145850 e 18145851), não foi suficientemente demonstrada a aventada
exclusividade
das contas bloqueadas.

A agravante mantém convênios com operadoras privadas (como Unimed e MedSênior) e recebe mensalidades de associados e, do que pude apurar até o momento, a coexistência de fontes de receita de natureza privada nas mesmas contas bancárias atrai o entendimento de que tais ativos passaram a integrar o patrimônio livre da entidade, sujeitando-se à execução, por força da fungibilidade do numerário e da evidente confusão patrimonial.

Consoante vimos dos julgados acima transcritos, este egrégio Tribunal vem reiteradamente decidindo no sentido de que meras alegações genéricas de recebimento de recursos públicos são insuficientes para blindar o patrimônio de entes privados, ainda que atuem em colaboração com o Sistema Único de Saúde – SUS, assim como se infere de outros precedentes oriundos desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado.

II.
A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação
.

III.
A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito.

IV
. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006264-17.2021.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe 03/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA A SER EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA RETENÇÃO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS AO SEU ACOLHIMENTO NA FASE EMBRIONÁRIA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A MEDIDA CONSTRITIVA IMPUGNADA ATINGIU TAIS VERBAS IMPENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Preliminar de Falta de Interesse de Agir

I.I
.
(...)

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
(...)

II.IV.
De acordo com o inciso IX, do artigo 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis ‘os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’.

II.V.
Na medida em que a aludida regra corresponde àquela prevista no inciso IX, do artigo 649, do Código de Processo Civil/1973, com as alterações feitas pela Lei Federal nº 11.382/2006, não se faz possível ignorar a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘
não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde
’ (REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). De igual forma, certo também é que “para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular). (...) Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis” (STJ - AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

II.VI.
Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em situação símile a dos presentes autos, assentou a orientação de que a aplicação da hipótese de impenhorabilidade a que alude a norma processual em referência exige a demonstração de que a medida constritiva efetivamente recaiu sobre repasses de verbas públicas que seriam aplicadas na saúde, no que o ônus dessa indispensável comprovação recai sobre a entidade privada Recorrente, que, sob pena de inadvertida supressão de instância, deve apresentar todos elementos comprobatórios ao Juízo
a quo
, sendo insuficiente para tal desiderato meras alegações genéricas de recebimento de recursos públicos em suas contas. Precedente.

II.VII.
Na espécie, à míngua de precisos elementos que evidenciam os requisitos necessários à aplicação da regra de impenhorabilidade e até mesmo que tal questão restou submetida ao exame do Juízo
a quo
com a documentação comprobatória do alegado, tem-se que melhor sorte não assiste à Recorrente na sua irresignação, sem prejuízo, por certo, de a matéria ser oportunamente deliberada pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos termos da diretriz jurisprudencial alhures referida.

II.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003959-94.2020.8.08.0000, relª. Desª. Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Farias, julgado PJe 17/08/2022)

Além disso, a mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares não é capaz, por si só, de alterar a decisão constritiva, por ser imprescindível a comprovação documental do risco iminente de paralisação da operação, o que não se descortinou no caso em análise, uma vez que o valor bloqueado (R$ 226.679,47) representa percentual ínfimo (cerca de 5%) frente aos repasses mensais (acima de R$ 4.000.000,00), previstos nos aditivos contratuais.

Embora a agravante alegue um rastreio financeiro exauriente nas contas nº
s

403444590 e 35301787 do BANESTES, os extratos anexados não demonstram a gênese do saldo ou o histórico pretérito de recebimentos que confirme a origem exclusivamente pública dos valores. Apesar de tais documentos registrarem o saldo e o bloqueio,
falham em
isolar os recursos públicos de outras fontes de receita
, tais como mensalidades de associados e repasses de planos de saúde particulares (Unimed, MedSênior etc.), de modo que, a princípio, não se desincumbiu a agravante do ônus de comprovar, inequivocamente, que a penhora atingiu verba impenhorável (CPC, art. 833, IX), na medida em que a mera indicação do número das contas em convênio não supre a necessidade de demonstrar que apenas verbas públicas por elas transitam.

Portanto, a coexistência de receitas privadas na mesma estrutura bancária atrai a tese da fungibilidade do numerário, ou seja, sem a robusta prova de que as contas são receptáculos exclusivos de verbas “carimbadas”, deve prevalecer o entendimento de que os recursos passam a integrar o patrimônio livre da entidade e, nessa roupagem, estão sujeitos à execução.

Por fim, não se pode olvidar que o crédito exequendo, originado de serviços médicos de anestesiologia prestados há quase uma década, detém
natureza alimentar
e a penhora realizada, neste cenário, cumpre a própria destinação finalística das verbas de saúde: a remuneração dos profissionais que atuam na rede assistencial.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

___________________________

1
TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5005704-41.2022.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe 29/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)